Tribunal: TJES
Processo: 5007692-98.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar.

2.
Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3.
Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4.
No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado.

5.
Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência.

6.
Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

7.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-98.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OZORIO RAFAEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB/1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar.

2.
Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3.
Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4.
No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado.

5.
Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência.

6.
Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007692-98.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OZORIO RAFAEL DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINE DOS SANTOS CANSIAN - ES29582

JUIZ
DE DIREITO: DR.
ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de evento ID. n.º 4636108, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
OZÓRIO RAFAEL DE OLIVEIRA
em face do apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os entes públicos demandados a providenciarem uma cirurgia para a troca da prótese do joelho esquerdo do autor.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

O autor/apelado ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer” em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando compeli-los a providenciarem uma cirurgia para a troca da prótese de seu joelho esquerdo.

Consta na inicial que o autor possui 76 (setenta e seis) anos de idade e passou por uma artroplastia total do joelho esquerdo, no ano de 2018, utilizando prótese nessa parte do corpo.

Diz que, após três anos de utilização, teve diversas infecções graves no joelho esquerdo, ocasionando a soltura da prótese, resultando na realização de novo procedimento cirúrgico para a retirada da prótese e colocação de um material provisório denominado espaçador de cimento.

Relata que, na ocasião, foi constatado que o quadro era de defeito ósseo medial, exigindo a realização de cirurgia definitiva no prazo de 90 (noventa) dias.

Por esses motivos, requereu a concessão da medida liminar acima indicada e a sua confirmação com a procedência do pedido, pleito que restou deferido pelo juízo
a quo
.

No evento ID. n.º 4636100, o Estado do Espírito Santo comprova o cumprimento da tutela provisória de urgência antecipada.

Em seguida, sobreveio a sentença impugnada, na qual o magistrado primevo consignou que, nos termos do art. 196 da Constituição da República, cabe ao Estado garantir o direito à saúde e, considerando a responsabilidade solidária entre os entes públicos (STF - RE 855.178), condenou os demandados a disponibilizarem a cirurgia pleiteada.

Irresignado, o ente municipal recorrente alega, em síntese, que:
(I)
de acordo com a Lei n.º 8.080/90, compete à direção estadual do SUS gerir sistemas públicos de alta complexidade, informação corroborada pelo fato de o Estado ter cumprido a liminar, não havendo, assim, causalidade para a condenação do Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais;
(II)
o valor da causa foi superestimado pelo autor, havendo prejuízo para o Município diante da fixação das verbas de sucumbência sobre o valor da causa.

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde.

Por sua vez, o art. 196, que dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar.

Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de
ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO
, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
1
.

O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado, nestes termos:

“
A artroplastia total do joelho é um procedimento cirúrgico de alta complexidade
, realizado, na maioria das vezes, em pacientes com idade acima de 60 anos ou em mais jovens, quando portadores de doenças inflamatórias ou sequelas de traumas. A espera pela cirurgia de artroplastia do joelho é penosa e desgastante para os pacientes em nosso país. Um programa de readaptação educacional e funcional para esses pacientes, enquanto aguardam a cirurgia, melhora a função do joelho e diminui o impacto negativo dessa situação”.

[...]

Em conclusão, este Núcleo entende que
o procedimento de artroplastia de joelho é padronizado pelo SUS e está indicada para o caso em tela
, assim como a prótese solicitada tem indicação neste caso.

[...]

No entanto, considerando as limitações que a paciente vem experimentando, entende-se que
a SESA deve definir uma data para a realização do procedimento
que respeite o princípio da razoabilidade.

Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado do Espírito Santo a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento. Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROSCOPIA DE OMBRO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 2
Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.
Recurso do Município provido. 3 Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 4 No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 5 Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 6 Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível n.º 5006206-33.2022.8.08.0047 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – j. 05/09/2023).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO – MÉRITO –
PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
–
DIRECIONAMENTO INDEVIDO DA DEMANDA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO
– INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Preliminar: O recurso do ente público estadual carece do binômio utilidade/necessidade, uma vez que a r. sentença expressamente consignou a isenção de custas e inviabilidade de pagamento de verba honorária pelo Estado do Espírito Santo em prol da Defensoria Pública Estadual. Preliminar acolhida. Apelo não conhecido. 2. Mérito: A mastoidectomia e a miringotomia são procedimentos cirúrgicos de média complexidade, o que demonstra a absoluta ausência de causalidade capaz de justificar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência. 3. Mérito: Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão. 4. Recurso do município conhecido e provido para reformar em parte a sentença, no sentido de excluir a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de falta de interesse para NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo ente público estadual e, na sequência, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação da municipalidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator. (TJES – Apelação Cível n.º 0027195-64.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – j. 02/05/2023)

Vale consignar, outrossim, que o Município recorrente não se insurgiu quanto ao mérito da presente ação em apreço, requerendo tão somente, a não condenação em custas e honorários.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Município Cachoeiro de Itapemirim para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Nessa linha, resta prejudicado o enfrentamento da tese relativa à incorreção do valor da causa e do impacto desta sobre os consectários da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do ente apelante (
Município Cachoeiro de Itapemirim)
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

1
Disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0408050055/11/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a condenação do ente apelante (Município Cachoeiro de Itapemirim) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.